Tribunal: TJMT
Processo: 1022794-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022794-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), MARCILIO PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 710.040.418-53 (AGRAVADO), REGINALDO ROSA - CPF: 778.503.512-15 (AGRAVANTE), ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 825.790.678-68 (AGRAVADO), ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 015.114.468-03 (AGRAVADO), MARISA PINHEIRO GUIMARAES ANDRADE - CPF: 049.533.308-54 (AGRAVADO), PAULO MAZZANTE DE PAULA - CPF: 041.215.848-56 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO STRAMANDINOLI MAZANTE - CPF: 073.868.748-04 (ADVOGADO), AMANDA DE ALMEIDA MELLO - CPF: 430.989.238-81 (ADVOGADO), LUANA RUIZ SILVA - CPF: 936.306.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS – DEMOSNTRAÇÃO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS POR PARTE DO AUTOR COM A ÁREA EM LITÍGIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022794-20.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDO ROSA e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório”
(Número Único 1000509-09.2020.8.11.0105), ajuizada contra o agravante por MARCILIO PINHEIRO GUIMARÃES e outros, deferiu o pedido de liminar formulado pelos autores/agravados, determinando a expedição do mandado proibitório por entender presentes os requisitos do art. 567 do CPC, destacando que “
a parte autora teve a sua propriedade invadida por algumas pessoas, as quais teriam derrubado mata nativa e furtando madeira de diversos pontos da área (vide boletim de ocorrência e fotos anexas), cenário a denotar o receio justo e iminente de turbação/esbulho da posse
” (cf. Id. nº 65068960 - pág. 1/4).

O agravante alega que “
sua irresignação está pautada na ausência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, quer seja ausência da comprovação da posse dos autores e agravados, quer seja pela ausência de prova da turbação ou esbulho praticado pelo agravante
”, até mesmo porque, segundo diz, ele, agravante, é quem “
exerce e detém a posse do imóvel há mais de ano e dia
”, tratando-se, portanto, de posse velha,

“
hipótese em que é inadmissível a concessão liminar inibitória
” (cf. Id. nº 65068950 - pág. 4).

Diz que há nos autos sucessivos contratos de posse da área do imóvel litigioso, denominado Fazenda Milagrosa, demonstrando que “
desde o ano 2000 a área vinha sendo ocupada, utilizada
”, sendo, inclusive, “
objeto de pedido de licenciamento ambiental, possui CCIR, e mais recentemente, após a posse ter sido adquirida pelo agravante, este promoveu o pedido de regularização através do Cadastro Rural Único – CAR
”; em contrapartida, os agravados se limitaram a arguir a posse e o esbulho, porém, “
não demonstraram serem efetivamente possuidores da área
”, portanto, a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao conceder o pedido liminar de interdito proibitório formulado pelos autores/agravados, o que implica em evidentes danos graves de difícil reparação, perpetuando, injustamente, a indisponibilidade de (seu) imóvel (cf. Id. nº 65068950 - pág. 8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja “integralmente” reformada; mas, já de imediato, requer “
a revogação da liminar de interdito proibitório
” (cf. Id. nº 65068950 - pág. 10).

A decisão de Id. nº 66846966 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou as contrarrazões
de
Id.
nº 68253982, combatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

No caso, ao receber a petição inicial, considerando preenchidos os pressupostos legais necessários (CPC, art. 561), o MM. Juiz deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor dos autores/agravados, e o fez sob os seguintes fundamentos:

“Alegam os autores, em breve síntese, que são proprietários e legítimo possuidores do imóvel rural denominado Gleba Guariba VIII ou Pau D’arco, conforme documentos anexados na peça inaugural.

Relata que houve a invasão na parte dos fundos, com três focos de desmatamento ilegal e furto de madeira em diversos pontos da área e que seu vizinho, proprietário Jefferson Pereira Pinto, que também teve suas terras invadidas, esteve no local conversando com as pessoas que estavam realizando o desmatamento e lhe relataram que o responsável era o “neguinho da brejeira”, supostamente o apelido de Reginaldo Rosa. Com essas informações, o autor lavrou Boletim de Ocorrência
(ID 34846325).

Informa que Jefferson denunciou o desmatamento ilegal em sua área, indo ao local com o GOE, momento em que os invasores deixaram o local, porém, há notícias de que irão retornar.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Sabe se que o interdito proibitório possui nítido caráter inibitório, cuja finalidade é proteger o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, embora exista justo receio de que estas venham a se verificar, com fundamento no art. 567 do Código de Processo Civil.

Para a concessão do mandado proibitório fica condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: receio; que este receio seja justo; que, além de justo, possivelmente provoque moléstia; que haja iminência da ação injusta do agressor. Segundo o dispositivo legal em comento, acaso a ordem eventualmente emanada do Poder Judiciário venha a ser descumprida, isto é, configure-se a turbação ou o esbulho, ao agressor será cominada sanção pecuniária, a qual poderá ter natureza de ‘astreinte’ ou não (a depender da variabilidade diária ou se arbitrada em valor fixo).

No caso, analisando detidamente os autos,
é possível inferir que estão presentes os requisitos do art. 567 do CPC, eis que a parte autora teve a sua propriedade invadida por algumas pessoas, as quais teriam derrubado mata nativa e furtado madeira de diversos pontos da área (vide boletim de ocorrência e fotos anexas), cenário a denotar o receio justo e iminente de turbação/esbulho da posse
. Desta feita, merece respaldo o pleito autoral, de modo a ver resguardado o seu direito ao exercício da posse sobre a área aqui discutida.

A pretensão liminar formulada pela parte autora se traduz em pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sendo disciplinada pelo art. 300 do novo Código de Processo Civil, cujo os requisitos são a probabilidade do direito afirmado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), havendo ainda, no caso de tutela de urgência de natureza antecipada, que é a que se vislumbra nos autos, a necessidade de demonstração de que a medida e seus efeitos, caso concedida, seja reversível, conforme estabelece o § 3º do artigo em comento.

Pois bem, superada esta divagação inicial, vê-se que, em sede de juízo perfunctório,
a parte autora logrou êxito em demonstrar estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência antecipada, isso porque, em uma análise sumária, restou demonstrada a posse e a propriedade
.

O autor comprovou sua posse através da matrícula e planta do imóvel e fotos acostadas, bem como a ameaça do esbulho ou turbação pelos réus, por meio do Boletim de Ocorrência anexo
.

Assim sendo, havendo prova suficiente dos requisitos possessórios, DEFIRO o pedido liminar de interdito proibitório, o que faço com fulcro nos artigos 561 e 562 c/c 567, todos do Código de Processo Civil.

FIXO multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o requerido advertido para que se abstenha da prática de atos de moléstia à posse, sob pena de aplicação da multa fixada.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado, estando autorizado, desde logo, que o meirinho se valha do reforço policial em caso de necessidade para o cumprimento efetivo do mandado (
grifei
e
destaquei
– cf. Id. nº 65068960 - pág. 1/4).

Reafirmo, agora, mesmo após reexame crítico e mais detalhado da controvérsia recursal, a proposição que lancei na decisão inicial ao indeferir o pedido de tutela de urgência do agravante, de que, à mingua de provas confiáveis e convincentes a amparar e corroborar a versão dos fatos apresentados pelo réu/agravante, apesar de ser possível rever e suplantar a avaliação feita pelo juiz singular, a verdade é que as razões recursais não contêm quaisquer argumentos fáticos ou jurídicos que ensejem a modificação do quadro decisório, sobretudo porque não são capazes de
desconstituir, ao menos neste momento, antes da necessária dilação probatória, a conclusão decisória estabelecida pelo juiz,
a partir de
estreita proximidade dos fatos, das partes e do conjunto probatório, de que
estão presentes os requisitos necessários à concessão da proteção possessória liminar.

O argumento do agravante de que seria incabível a concessão da medida de liminar porque, se existiu algum esbulho, este se deu há muito mais de um ano, ou seja, não se trataria de ação de “força/posse nova”, simplesmente não possui menor relevância à discussão recursal, pois, além de constar do B.O. apresentado com a inicial que os atos de turbação/esbulho ocorreram em data próxima à distribuição da ação, em 14.05.2020
(cf. Id. nº
34791226), inexistindo prova contrária que infirme de plano o seu valor probatório, a perquirição quanto à existência de posse nova ou velha é obsoleta e ultrapassada,
pois
, mesmo que se admitisse como verdade que a ação foi ajuizada além do prazo de “ano e dia”, isso não obstaria e nem conduziria, ao menos não necessariamente, à revogação da liminar possessória, uma vez que a pretensão de imediata proteção possessória ainda poderia ser deferida se demonstrado o preenchimento dos requisitos da tutela provisória (CPC, art. 300).

O art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”, assim sendo, somado ao que dispõe o citado art. 561 do CPC, à concessão da medida de liminar de proteção possessória, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“(...), a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“(...), para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito da demonstração do “
justo receio
” de sofrer molestamento possessório somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas e concretas que possam tolher a plena utilização do imóvel, estas sempre marcadas pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “
manu militari
” do imóvel, obstrução de entradas/passagens ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

No caso, consoante já destacado na decisão agravada, o exercício da posse justa e merecedora da proteção estatal por parte dos autores/agravados está alicerçado em um conjunto robusto de provas, composto pela
matrícula do imóvel em litigio (cf. Id. nº 34790570 dos autos de origem), que, para além de comprovar o domínio, serve como prova da justeza da posse alegada pela parte; memorial descritivo da área da área denominada
“
Gleba Guariba VIII ou Pau D’arco
”, acompanhada de fotografias do local
(cf. Id. nº 34790571 e 34790575 dos autos de origem); recibo de declaração do ITR relativo à
“
Gleba Guariba VIII
”, com referência ao
exercício de 2018 e 2019 (cf. Id. nº 34791201); e o
Boletim de Ocorrência nº 2020.118789, lavrado em 18.05.2020, a pedido do autor/agravado Aloysio Pinheiro Guimarães Filho, noticiando que o réu/agravante, apoiado por um grupo de pessoas sob o seu comando, invadiram o seu imóvel, derrubando mata nativa e construindo uma espécie de assentamento no local
(cf. Id. nº
34791226).

Importa ressaltar, nesse ponto, que, para fins possessórios, não possui preponderância alguma o argumento isolado de que o autor nunca exerceu a posse do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade física com a área. Posse não implica necessariamente na apreensão material do bem, mas na exteriorização da propriedade, isto é, para sua caracterização, não é fundamental o aspecto corpóreo, mas sim o elemento externo que demonstre objetivamente a exteriorização do poder de fato sobre a coisa, não havendo, portanto, qualquer óbice a que alguém exerça a posse de bem ainda que a distância, como aparentemente é a hipótese em epígrafe, como denota a prova dos autos.

Em contraponto, o desempenho probatório do réu/agravante foi muito aquém daquele apresentado pelos autores/agravados, notadamente porque a tese de defesa exposta nas razões recursais não se sustenta só pelas provas que acompanharam a interposição recursal, dependendo necessariamente de maiores esclarecimentos e confirmação por outros elementos de prova, afinal, a
s alegações recursais estão pautadas apenas e tão somente em contratos particulares
de transferência da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Milagrosa” (cf. Ids. nº 65068961 - pág. 1/4 e nº 65068962 - pág. 1/6),
que, ao menos nominalmente, difere da área em que foi conferida a proteção possessória (“
Gleba Guariba VIII ou Pau D’arco”), além de que se trata de negócio
celebrado com terceiro que, aparentemente, nunca foi proprietário e cuja posse anterior não é possível se constatar com segurança a partir da documentação presente nos autos neste momento.

Portanto, conquanto o réu/agravante afirme que detém a posse da área, que o início do exercício remonta há anos, não trouxe qualquer documento que pudesse subsidiar suas alegações, e, além disso,
nada fez até aqui para desconstituir a conclusão estabelecida na decisão agravada, que, portanto, merece ser mantida e confirmada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021